Tribunal: TJMT
Processo: 1049911-91.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1049911-91.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por ERLITA MARIA DOS SANTOS FELICIANI, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais) a título de indenização securitária.
Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Sustenta, ainda, que o juiz a quo incorreu em erro material ao fixar a data para correção monetária a partir do evento danoso (01/10/2019), porém transcreveu a data 23/12/2017.
Inconformada, a Seguradora defende que os honorários advocatícios são exorbitantes, motivo pelo qual devem ser reduzidos para 20% do valor da condenação e estipulados conforme a regra geral do § 2.o do artigo 85 do CPC.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesse ponto.
Contrarrazões apresentadas no ID. 97646530.
É o relatório.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Com efeito, a matéria aqui tratada já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Como é cediço, o artigo 85, § 8.o do CPC determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 337,50).
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.
Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde novembro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) está apropriada ao caso em tela.
Diante desses fundamentos, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
De outra banda, a Apelante sustenta que o decisum atacado padece de erro material, visto que a decisão fixa a data para início da correção monetária a partir do acidente (01.10.2019), porém a data transcrita na sentença é 23.12.2017.
In casu, é evidente o erro material, pois o evento danoso ocorreu em 01.10.2019, consoante se vê do prontuário médico constante do ID 97646490.
Desse modo, merece reparo a decisão neste ponto para corrigir erro material constante da sentença.
A propósito, conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior de Justiça, ‘O erro material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, até porque o erro material não transita em julgado, tendo em vista que a sua correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional.’ (AgRg no REsp 1213286/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015) (Sem destaque no original).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo tão somente para retificar a data do evento danoso, qual seja, 01.10.2019.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora